Tribunal: STF
Processo: RE 1427694
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Não conhecimento 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos por terceiro estranho à relação processual contra acórdão que fixou tese de repercussão geral, afirmando que “é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado” (Tema 1.268/RG).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se terceiro estranho à relação processual tem legitimidade para oposição de embargos de declaração, em razão de alegadas contradições em acórdão que fixou tese no regime da repercussão geral. 



    III. Razões de decidir 



    3. O sujeito estranho à relação processual da causa em julgamento não tem legitimidade para interpor recurso. A figura do terceiro prejudicado, prevista no art. 996 do CPC/2015, não se confunde com aquele que possui mero interesse na tese jurídica debatida sob a sistemática da repercussão geral. 



    4. Ainda que pudesse reconhecer a atuação da parte embargante como amicus curiae, ainda assim seria caso de não conhecimento do recurso. A jurisprudência do STF afirma que, em razão do caráter objetivo dos processos submetidos à sistemática da repercussão geral, o amicus curiae não detém legitimidade para recorrer de decisões de mérito. 



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração não conhecidos.